Tribunal: TJBA
Processo: 0500766-94.2015.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500766-94.2015.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MD BA DUBEUX EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

Advogado(s)
:
EMILIA MOREIRA BELO

APELADO: AMAURY LEITE DE ARAUJO e outros (9)

Advogado(s)
:
MARCELO LINHARES, JOAQUIM GONCALVES MAGALHAES JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. TERMO FINAL. IMISSÃO NA POSSE. SUBSTITUIÇÃO DO INCC APÓS O PRAZO DE ENTREGA. POSSIBILIDADE. ATRASO NA ENTREGA DE RESPONSABILIDADE DA FORNECEDORA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA DEMORA NA IMISSÃO NA POSSE. IPTU E TAXAS CONDOMINIAIS. ÔNUS DA FORNECEDORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por MD BA DUBEUX EMPREENDIMENTOS SPE LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lauro de Freitas, nos autos da ação indenizatória nº 0500766-94.2015.8.05.0150, ajuizada por Amaury Leite de Araujo e outros. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para: (i) condenar a ré ao pagamento de lucros cessantes no percentual de 0,5% ao mês sobre o valor do contrato atualizado, desde abril de 2014 até a entrega efetiva das chaves; (ii) determinar a substituição do INCC pelo INPC como índice de atualização do saldo devedor a partir do atraso; (iii) declarar nula a cláusula contratual que atribuía ao adquirente a responsabilidade pelo pagamento do IPTU antes da entrega das chaves, com devolução dos valores pagos; (iv) condenar à devolução dos valores pagos a título de taxa de condomínio, também antes da entrega das chaves; e (v) rejeitar o pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) definir se o termo final dos lucros cessantes deve ser a data da emissão do habite-se ou a da efetiva entrega das chaves; (ii) estabelecer se é legítima a substituição do INCC pelo INPC como índice de correção do saldo devedor após o atraso na entrega do imóvel; (iii) determinar se é abusivo transferir ao consumidor a obrigação do pagamento de IPTU e despesas do imóvel antes da imissão na posse.

III. Razões de decidir

1. A jurisprudência do STJ estabelece que o termo final para a incidência de lucros cessantes é a data da disponibilização da posse direta do imóvel ao adquirente, e não a emissão do habite-se, conforme fixado no Tema 996/STJ.

2. O descumprimento do prazo de entrega do imóvel justifica a substituição do INCC pelo INPC como índice de correção monetária, evitando prejuízo ao consumidor e enriquecimento ilícito da construtora, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

3. Cláusulas que transferem ao consumidor o pagamento de IPTU e taxas condominiais antes da entrega das chaves são abusivas, por imporem ônus indevido ao adquirente e violarem o art. 51, IV, do CDC, devendo ser declaradas nulas com devolução dos valores pagos.

4. A responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais é do promitente-vendedor até a efetiva entrega das chaves, sendo incabível imputá-las ao consumidor antes da imissão na posse, conforme entendimento do STJ.

5. A alegação genérica de que os consumidores deram causa à mora não se sustenta, pois não houve demonstração específica dos fatos alegados.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. O termo final dos lucros cessantes, em caso de atraso na entrega do imóvel, é a data da disponibilização da posse direta ao adquirente, e não a emissão do habite-se.

2. A mora da construtora justifica a substituição do INCC pelo INPC como índice de correção monetária a partir do término do prazo contratual, incluindo eventual tolerância.

3. Cláusulas que impõem ao consumidor o pagamento de IPTU e taxas condominiais antes da entrega das chaves são abusivas e inexigíveis.

4. Em contratos de consumo, a responsabilidade pelas despesas condominiais e tributárias é do vendedor até a imissão do adquirente na posse do imóvel.

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 927, parágrafo único, e 1.345; CDC, arts. 6º, VI, 12, 14, e 51, IV; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp nº 2003066/PA, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, DJe 31.05.2023; STJ, AgInt no REsp nº 2032919/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, DJe 19.04.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2276976/MG, Rel. Min. Raul Araújo, T4, DJe 25.08.2023; TJ-BA, APL nº 0539859-60.2014.8.05.0001, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, DJe 22.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500766-94.2015.8.05.0150
, em que figuram como apelante MD BA DUBEUX EMPREENDIMENTOS SPE LTDA e como apelada AMAURY LEITE DE ARAUJO e outros (9).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NÃO PROVER o recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

03